Tribunal: STF
Processo: Rcl 48960
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 791961 (TEMA 709). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Josué Belarmino da Silva, com fundamento nos artigos 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 e seguintes do RISTF, contra decisão exarada pelo Juízo da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, nos autos do Processo nº 0500918-95.2020.4.05.9820, à alegação de afronta à tese jurídica firmada por essa Suprema Corte no julgamento do Tema 709 da Repercussão Geral. 



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante relata ter ajuizado ação na qual pleiteada a concessão de aposentadoria especial, a qual foi julgada procedente, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 26.5.2020. Consoante anota, na fase de execução, o Juízo de primeira instancia determinou o abatimento dos valores atrasados compreendidos entre as datas do requerimento administrativo (DER) e aquela em que ocorreu o efetivo desligamento da empresa na qual a atividade especial era exercida, sob o fundamento de que houve cumulação do benefício com o exercício da atividade especial.



    Reporta interposto agravo de instrumento para fins de se declarar como indevidos os descontos de parcelas atrasadas, ao qual dado parcial provimento para afastar a compensação entre as diferenças devidas à parte autora pelo seu benefício previdenciário com os rendimentos advindos do seu vínculo laboral mantido até a data da efetiva implantação da aposentadoria,



    Consoante anota, foram opostos embargos de declaração, ao fundamento de que omissa a decisão relativamente ao argumento de que afrontado entendimento proferido pelo STF no julgamento do Tema 709, porém a Turma Recursal entendeu que não haveria dissonância entre os julgados.



    Sustenta afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte, uma vez que, ao apreciar os embargos de declaração no julgamento do Tema 709, “o STF confirmou a impossibilidade de devolução de valores recebidos a título de decisão judicial até a proclamação do mencionado julgamento (23/02/2021), como é o caso dos autos, já que o recebimento do benefício auferido pela parte fora determinado por decisão judicial, a qual deferiu a tutela antecipada, não podendo o autor ser prejudicado com a devolução (não recebimento) de tais valores, ante a característica de reversibilidade desta decisão (...)”



    Requer a procedência do pedido para que sejam cassadas “as decisões dos anexos nº 09 e 13 do processo nº 0500918-95.2020.4.05.9820 e, por conseguinte, declarando como indevido qualquer desconto de parcelas atrasadas, porquanto o desligamento do vínculo especial ocorrera logo após o trânsito em julgado da demanda”. De forma subsidiária, requer “o afastamento de qualquer desconto dos valores devidos à parte, pelo menos, até o trânsito em julgado da demanda originária, uma vez que apenas neste momento há o efetivo reconhecimento do direito da parte autora”.



    3. Informações prestadas pela autoridade reclamada.



    4. Citada, a parte beneficiária do ato reclamado não se manifestou (e-STF, doc. 21)



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (...)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal prolatada em embargos de declaração no RE 791.961, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 709).



    4. A leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC revela a possibilidade do manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017.



    6. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, tendo em vista se tratar o ato reclamado de decisão passível de reforma pela interposição dos recursos pertinentes. Nessa linha, trago à colação, ainda, as seguintes decisões, cujas justificações adoto como razão de decidir: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias.



    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl 46.515 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 



    II - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 



    III - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 47.426 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda, DJe 31.82021)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 



    1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral.



    2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (Rcl 45.160 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 45.658 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 32.186 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.02.2021).



    7. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual.



    8. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber 



Relatora